Tribunal: TJDFT
Processo: 0005945-42.2018.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. MERO ERRO MATERIAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Mantém-se a pena aplicada na segunda fase, se houve mero erro material quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ao invés da menoridade relativa.

2. Sendo a pena corporal inferior a quatro anos, mas em se tratando de réu reincidente, correto o regime inicial semiaberto.

3. Recurso conhecido e desprovido.